Tribunal: STF
Processo: RHC 56427
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". - ENTORPECENTES - "INTELIGENCIA DO ARTIGO 16 DA LEI
N. 6.368/76. A EXPRESSAO ADQUIRIR, SEGUNDO O CONSENSO DA DOUTRINA,
TEM O SENTIDO DA OBTENÇÃO DA RES. A TÍTULO ONEROSO OU GRATUITO.
O USO DO ENTORPECENTE PRESSUPOE A AQUISIÇÃO. O EXAME DE CORPO DE
DELITO, EM FACE DO DESAPARECIMENTO DE VESTIGIOS, PODE SER SUPRIDO
PELA PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO NÃO PROVIDO.